Tribunal: TJES
Processo: 5004659-94.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004659-94.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KELLY CRISTINA ANDRADE DO ROSARIO FERREIRA

AGRAVADO: ILDO ENEDIR REIMANN e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 50 DO CC. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MEDIDA EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

1 - A desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do CC, exige a demonstração de abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
2 - A mera inexistência de bens penhoráveis ou o encerramento irregular das atividades empresariais não autorizam, por si sós, o acolhimento da medida excepcional.
3 - A revelia não induz presunção absoluta de veracidade dos fatos, cabendo ao juiz a análise do conjunto probatório.
4 - Inexiste cerceamento de defesa quando a própria parte requer o julgamento antecipado da matéria.
5 - Recurso desprovido.

Vitória, 01 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5004659-94.2025.8.08.0000

Agravante:
Kelly Cristina Andrade do Rosário Ferreira

Agravados:
Ilda Enedir Reimann e outros

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, por meio da qual indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa (Pronabel Laboratório Industrial Ltda.), por reputar que a requerente não trouxe aos autos elementos suficientes para demonstrar o abuso de direito, o desvio de finalidade ou confusão patrimonial, acrescentando “
acerca da impossibilidade de deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica em virtude de insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica
”.

Em suas razões recursais, a agravante pretende a reforma da decisão sustentando, basicamente, (a) que move cumprimento de sentença em desfavor da empresa (Pronabel Laboratório Industrial Ltda.), há 08 anos, porém “
nenhum bem foi encontrado em nome da empresa
”, bem como que “
Não há qualquer patrimônio conhecido, bem como a empresa se encontra com o registro de INAPTA na Receita Federal em razão da dissolução irregular
”, (b)
“os sócios foram citados e não contestaram”,
assim, uma vez aplicados os efeitos da revelia, “
as alegações do autor devem ser presumidas verdadeiras, salvo prova em contrário
”, (c)
“A decisão recorrida indeferiu o pedido sem oportunizar a produção de provas complementares, ferindo os princípios do contraditório e da ampla defesa”.

Decisão no ID 13080552, pelo indeferimento da antecipação da tutela recursal.

Sem contrarrazões. É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória/ES, 29 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, a agravante se volta contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, por meio da qual indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa (Pronabel Laboratório Industrial Ltda.), por reputar que a requerente não trouxe aos autos elementos suficientes para demonstrar o abuso de direito, o desvio de finalidade ou confusão patrimonial, acrescentando “acerca da impossibilidade de deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica em virtude de insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica”.

Em suas razões recursais, a agravante pretende a reforma da decisão sustentando, basicamente, (a) que move cumprimento de sentença em desfavor da empresa (Pronabel Laboratório Industrial Ltda.), há 08 anos, porém “nenhum bem foi encontrado em nome da empresa”, bem como que “Não há qualquer patrimônio conhecido, bem como a empresa se encontra com o registro de INAPTA na Receita Federal em razão da dissolução irregular”, (b) “os sócios foram citados e não contestaram”, assim, uma vez aplicados os efeitos da revelia, “as alegações do autor devem ser presumidas verdadeiras, salvo prova em contrário”, (c) “A decisão recorrida indeferiu o pedido sem oportunizar a produção de provas complementares, ferindo os princípios do contraditório e da ampla defesa”.

Tal como externei na decisão em que indeferi a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a decisão agravada está em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que
“A caracterização da revelia não induz a uma presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, permitindo ao juiz que, para formar o seu convencimento, análise as alegações formuladas pelas partes em confronto com as provas constantes dos autos.”
(AgInt no AREsp n. 2.475.508/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

Colhe-se ainda do TJES o entendimento no sentido de que
“1. O art. 50 do CC, aplicável às relações civis-empresariais, adota a teoria maior, sendo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou o eventual encerramento irregular das atividades da empresa não justifica o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica. 2.
Como se não bastasse, por se tratar de medida que excepciona o princípio da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas,
o ônus da prova da presença do pressuposto legal para sua decretação é do postulante.
3. Na linha do concluído pelo julgador a quo, inexistindo comprovação ou mesmo indicação da prática de atos que gerem presunção mínima acerca da ocorrência das hipóteses que possibilitariam a aplicação da teoria da desconsideração, afigura-se inviável o seu deferimento.”
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006373-31.2021.8.08.0000, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 04/Aug/2022).

Some-se a isso que
“O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica a partir da Teoria Maior (art. 50 do Código Civil) exige a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não justifica o deferimento de tal medida excepcional. Precedentes.”
(AgInt no AREsp n. 2.139.331/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 24/3/2025.).

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ADEQUADA DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.

1. Não houve adequada impugnação ao fundamento do juízo negativo de admissibilidade que aplicou a Súmula 83 desta Corte, cuja impugnação pressupõe a demonstração por meio de julgados atuais de que a jurisprudência do STJ não estaria no mesmo sentido do acórdão recorrido, ou de que o caso em exame apresentaria distinção em relação aos precedentes invocados, o que não ocorreu na hipótese.

2.
A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional, cabível apenas na hipótese de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. A mera inexistência de bens penhoráveis ou o encerramento irregular das atividades empresariais, por si sós, não autorizam o deferimento da medida. Precedentes
. Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).

4. Para a caracterização do dissídio jurisprudencial, é necessária a demonstração da similitude fática e da divergência na interpretação do direito entre os acórdãos confrontados. Dissídio não demonstrado no caso.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.182.998/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

Além disso, após a citação dos requeridos, a própria agravante manejou petição pugnando pelo pronto julgamento da desconsideração da personalidade jurídica, motivo pelo qual não há como alegar cerceamento de defesa ou violação ao contraditório e à ampla defesa.

Por tais razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.